Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-87.2022.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-87.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARLINDO PAULINO BARACHO - CPF: 808.559.111-15 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2. Não há litispendência se o segundo processo envolve pedido não discutido no primeiro processo, conquanto decorrentes do mesmo contrato.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARLINDO PAULINO BARACHO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “
Produção Antecipada de Prova Pericial – Perícia Grafotécnica
”

(Proc. no 1000349-87.2022.8.11.0048), ajuizada pelo apelante contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A, extinguiu o feito sem o julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, “já que constatada a identidade das partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo e os autos já sentenciados (Proc. 1000015-87.2021.8.11.0048)

O apelante defende que,
“no processo n. 1000015-87.2021.8.11.0048, em trâmite perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira, MT, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, aduzindo que o banco réu creditou em sua conta valores sem a solicitação ou consentimento dele, ou seja, o réu tentou forçar um empréstimo com o autor”
, assim depositou o valor creditado e pediu a anulação do suposto negócio, mas o Banco apresentou um contrato de empréstimo, de modo que “não pode o autor discutir a falsidade das assinaturas naquele processo pela impossibilidade de realização de perícias no juizado especial.

Sustenta que
“a falsidade das assinaturas não foi objeto de apreciação naquele processo”
, por se tratar de juizado especial cível e, ainda, que
“a arguição de falsidade documental só faz coisa julgada quando é analisada como questão principal”

Pede, pois, o provimento do recurso para que, cassada a sentença seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento . Prequestiona “
violação ao art. 5o, XXXV, da CF, art. 337, §§ 1, 2 e 3, do CPC, art. 369, do CPC, art. 433, do CPC”. (cf. Id. n. 138891158)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
138891171
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de produção antecipada de prova pericial – perícia

grafotécnica, com as partes já qualificadas.

Verifica-se que foi distribuído outro processo com a mesma identidade de partes ( no. 1000015-87.2021.8.11.0048 – Juizado Especial), motivo pelo qual o presente deve ser extinto.

Foi o relatório. Fundamento. Passo à decisão.

2. Assim, impõe-se reconhecer a litispendência, já que constatada a identidade das partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo e os autos já sentenciados
no. 1000015-87.2021.8.11.0048.

Ora, no dizer do ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “
ocorre litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz ação anteriormente ajuizada’ (art.301, § 1.o) e que ainda esteja em curso, pendendo de julgamento (§ 3.o). Define, outrossim, o § 2.o do mesmo artigo, o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as mesmas as partes, a mesma a causa de pedir, e o mesmo o pedido...”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 26.a ed., Forense, pág. 380)
.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

3.2. Sem custas e honorários advocatícios.

O apelante ajuizou a ação de produção antecipada de provas objetivando a realização de perícia grafotécnica no suposto contrato bancário de empréstimo firmado com o Banco/apelado.

Não há, rigorosamente coincidência estrita e geométrica entre todos os elementos essenciais de todos esses feitos, já que a coincidência de identidade exigida pela lei para a configuração do fenômeno da litispendência haverá de ser plena, e, no caso, o segundo processo envolve a realização de perícia grafotécnica não discutida na ação de tramita no Juizado Cível da comarca de Juscimeira/MT, conquanto decorrentes do mesmo contrato, mas não a decretação de extinção por litispendência.

A propósito da inexistência de litispendência se não verificada a tríplice identidade entre as demandas, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - LITISPENDÊNCIA - PEDIDO DIVERSO. Para configurar a identidade de ações e a litispendência, é necessária a presença das mesmas partes, causa de pedir e pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.510265-0/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 12/11/2020)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017 – grifei).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada e, afastando a conclusão decisória da ocorrência de litispendência, restabelecer a tramitação da ação, ordenando a devolução dos autos à Instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023